Tribunal: TJDFT
Processo: 0737527-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737527-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Joanes Batista Rangel Embargado: Banco Bradesco Financiamentos S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Joanes Batista Rangel (Id. 23388665) contra o acórdão (Id. 23024235) que deu provimento ao agravo manejado pela ora embargada. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator